Tribunal: STF
Processo: MS 23482
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO (ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
        Hipótese excepcional de competência originária do STF, relativa
a causas que envolvam possíveis violações ao princípio federativo, o
que não ocorre no caso dos autos, em que Assembléia Legislativa
estadual contende com autarquia federal. Precedentes.
        Questão de ordem que se resolve com a remessa dos autos à
Justiça Federal de Brasília.